Tribunal: STF
Processo: HC 72571
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
COMPETÊNCIA  - TRAFICO  DE ENTORPECENTES.  Envolvido na
denuncia  e, a seguir, no decreto condenatório, o crime de trafico de
entorpecentes,  descabe assentar a  incompetencia da Justiça Comum. A
petição de habeas-corpus deve guardar sintonia com a realidade.